Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. DOCUMENTOS RELATIVOS AO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido deduzido pela autora foi de reconhecimento e dissolução de união estável. Nessa espécie de ação, a petição inicial deve preencher requisitos legais que viabilizem a análise da demanda. Nesse contexto, na hipótese de inércia do autor quanto ao cumprimento da diligência, é facultado ao magistrado indeferir a inicial, conforme se extrai da literalidade do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas são indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, assim como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (REsp n. 1.262.132/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/2/2015).
3. Na questão, os documentos anexados à inicial são suficientes para o recebimento da exordial e para apreciação dos pedidos. Ademais, os documentos exigidos no despacho de emenda dizem respeito à apreciação do mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.